Tribunal: TJBA
Processo: 8062779-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8062779-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

EMBARGADO: DAVI SANDES SOBRAL

Advogado(s)
:
MARCELA SOBRAL CASTRO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PREVISÕES DA LEI 6.766/79 TRATADAS NOS AUTOS DE ACORDO COM A REALIDADE CONTRATUAL – CUMULATIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL COM A RESCISÃO DO MESMO ESPECIFICADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS – RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de mais um dos casos de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, tendo as partes firmado o contrato para aquisição de lote de terreno, com força em alienação fiduciária em garantia e que não foi entregue pela apelante.

2. O acórdão guerreado negou provimento ao apelo, mantendo a rescisão contratual decretada e a incidência da multa contratual por inadimplência fixadas em Primeira Instância.

3.
Tecnicamente não se pode falar tenha havido omissão ou outro vício passível de correção por meio de aclaratórios, já que o acórdão tratou motivadamente das matérias objeto dos aclaratórios, ainda que de forma diversa aos interesses da embargante, tudo dentro dos limites recursais.

4.
N
o que se refere a lei
6.766/79
e seus preceitos, o voto bem estabelece que o contrato discutido nos autos reduziu o prazo ali previsto, devendo se sobrepor à previsão legal, não de podendo admitir que a acionada, por vontade própria, altere entre a previsão contratual e a legal de acordo com seu alvitre.

5.
No mesmo seguir o voto foi expresso em analisar a compatibilidade da incidência da cláusula penal contratual com o pedido de rescisão do contrato, com força no entendimento do STJ exposto nos TEMAS 970 e 971.

6.
N
ão
se
pode falar, entretanto, tenham sido os aclaratórios protelatórios frente ao interesse recursal pela necessidade de prequestionamento para aviar recursos aos Tribunais Superiores, razão pela qual não há litigância de má-fé a ser reprimida.

7. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062779-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelada
DAVI SANDES SOBRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

do
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Junho de 2025.